Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707787-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JENIFER DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A agravante, ao ID Num 24240689, pugna pela reconsideração da decisão de ID Num 24125204, na qual indeferi a liminar postulada, consubstanciada na imposição de obrigação ao réu do fornecimento à agravante do medicamento DUPILUMAB 300 mg (Dupixent), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Para tanto, colaciona relatório subscrito por seu médico assistente, segundo o qual restaria demonstrada, de plano, a indispensabilidade e exclusividade do uso do medicamento indicado ao tratamento da sua enfermidade, assim como a sua urgência. DECIDO. Conforme consignado na decisão de ID Num. 24125204, para a concessão da medida postulada pela agravante é imperiosa a presença dos requisitos estabelecidos em precedente vinculante representado pelo Tema 106/STJ. No caso, foi indeferida a liminar ao fundamento de não ter sido demonstrado, de plano, que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a agravante. Contudo, em sede de reconsideração, a agravante junta relatório do seu médico assistente, no qual foi registrado que: “A ciclosporina e o metotrexato são as drogas imunossupressoras mais utilizadas e as que têm mais estudos robustos de eficácia no tratamento da dermatite atópica, sendo ambas utilizadas no Serviço de Dermatologia do HRAN com esta finalidade. Infelizmente a paciente Jenifer apresentou muitos efeitos colaterais associados ao uso da ciclosporina e, nesses casos de falha, a chance de resposta ao metotrexato é menor (33%). Não bastassem os efeitos adversos (neurite periférica, tremores), a paciente completou 1 ano de uso de ciclosporina, tempo considerado limite de segurança para se evitar o risco de carcinogênese inerente ao uso desse forte imunossupressor. Considerando que a paciente Jenifer apresenta quadro de Dermatite Atópica grave que não apresentou controle com a terapia tópica ou tópica combinada com ciclosporina; Considerando os efeitos observados associados ao uso da ciclosporina e os potenciais do metotrexato (Imunossupressão, toxicicidade renal, hipertensão, disfunção hepática), com expectativa de não melhora devido a reduzida potência; Considerando que a paciente completou tempo máximo seguro para manter o uso de ciclosporina, a despeito dos efeitos colaterais experimentados; Considerando a piora importante da qualidade de vida da paciente após o término do tratamento com ciclosporina, que culminou com a perda do seu emprego e tem gerado piora do quadro de ansiedade e depressão; Considerando os trabalhos e experiências escassos com o uso da azatioprina e micofenolato de mofetila; Considerando a existência de uma medicação mais segura e com melhor resposta terapêutica como o Dupilumabe - que em consensos internacionais já vem sendo indicada como a primeira opção nos casos graves, mantenho a indicação a manutenção uso do Dupilumabe 300 mg a cada 14 dias por um período mínimo de 12 meses em CARÁTER DE URGÊNCIA e declaro não possuir nenhum conflito de interesse com qualquer empresa farmacêutica, sendo favorável à quebra de patente para medicações órfãs." Da leitura do referido trecho, observa-se que, em que pese a urgência na utilização de medicação pela agravante, os argumentos apresentados pelo médico assistente, ao menos nesta análise inicial, não são capazes de infirmar as conclusões do Parecer Técnico juntado aos autos. Isso porque, concluiu o NATJUS/TJDFT que, “Considerando que, em casos de pacientes com dermatite atópica que tenham efeitos colaterais com a ciclosporina, esta pode ser substituída por outros imunossupressores, tais como o metotrexato e a azatioprina, cujo uso no tratamento da dermatite atópica grave encontra respaldo na literatura médica (vide itens 3.2 e 3.4);”. Contudo, foi descartada pelo médico assistente a substituição da “ciclosporina” pela utilização da medicação “metotrexato”, por considerar baixo seu potencial de eficácia, no caso da agravante (menor que 33%, vide relatório médico). Logo, não resta comprovado, de plano, que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a agravante. Dessa forma, mais uma vez sem desconsiderar a gravidade da situação que acomete a agravante, mas em atenção às diretrizes normativas que regem a questão, mantenho a decisão de ID Num. 24125204, ao menos até a resposta do agravado, oitiva do Ministério Público e análise pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator